Tribunal: TJMT
Processo: 1024338-34.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024338-34.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZETE RAMALHO GERINO - CPF: 621.196.721-72 (RECORRENTE), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), UNIDOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 21.618.870/0001-07 (RECORRIDO), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO), UNIDOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 21.618.870/0001-07 (REPRESENTANTE), UNIDAS S.A. - CNPJ: 04.437.534/0014-55 (RECORRIDO), FANCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 35.013.169/0001-60 (RECORRIDO), GISELE KARINE COSTA - CPF: 030.360.159-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1024338-34.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Elizete Ramalho Gerino

Recorrido(s):

Unidos Comércio De Veículos LTDA – ME e Unidas S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE VEÍCULO USADO EM GARAGEM. CONSTATAÇÃO DE DEFEITO NO CÂMBIO DO VEÍCULO. RECUSA DA REVENDEDORA EM REPARAR O VÍCIO NO PRODUTO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A simples recusa por parte da revenda de automóveis usados em reparar o defeito apresentado no câmbio do veículo adquirido pelo consumidor, não gera direito a indenização por dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

2.
O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de divergências de informações que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais, até porque defeito na suspensão do veículo não pode ser considerado vício oculto, pois se trata de defeito de fácil constatação, detectado até mesmo por um motorista experiente, sem necessidade sequer de valer do conhecimento de um mecânico.

3. “O ressarcimento por dano moral não pode decorrer de qualquer melindre ou suscetibilidade exagerada, do mero aborrecimento ou incômodo. É preciso que a ofensa apresente certa magnitude para ser reconhecida como prejuízo moral. (TJSP - 26a Câmara de Direito Privado - Apelação com Revisão n° 782.775-0/7 - Relator Des. RENATO SARTORELLI).”

4. Age com negligência o adquirente de produto usado, que realizada a compra com base em informações superficiais do vendedor, sem sequer ver pessoalmente o bem que estava sendo adquirido, até porque em se tratado de veículo usado deveria no mínimo ter solicitado a sua previa avaliação por um mecânico de confiança.

5.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para: a) CONDENAR as promovidas UNIDOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME e UNIDAS S.A. a - de forma solidária - ressarcirem à autora o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC do efetivo desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

b) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de dano moral.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022